Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733277-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0718514-08.2025.8.07.0003. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e perdas e danos, proposta por Cláudia Correia Lago. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que declinou, de ofício, para o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, por entender pela existência de conexão com a ação de reintegração de posse no 0722599-71.2024.8.07.0003. Defende o juízo suscitante que embora as ações envolvam partes coincidentes e digam respeito ao mesmo imóvel, as demandas possuem naturezas jurídicas absolutamente distintas, uma vez que a ação que tramita na 2a Vara Cível tem natureza obrigacional, fundada em inadimplemento contratual e visa à rescisão contratual e reparação por perdas e danos (art. 475 do CC). De outra sorte, a ação em trâmite na 3a Vara Cível é de natureza possessória e objetiva a reintegração da posse do bem (arts. 560 e seguintes do CPC). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Ceilândia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora